Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTOS MÉDICOS. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno.
2. A controvérsia suscitada no presente recurso cinge-se em avaliar se a medida liminar anteriormente deferida chegou, ou não, a ser efetivada pelo plano de saúde réu, ora agravante, em toda a sua extensão.
3. A decisão liminar proferida pelo Juiz de Primeiro Grau e confirmada em grau recursal determinou que o plano de saúde custeasse os seguintes tratamentos médicos: 1) Bloqueio do Nervo Periférico X 2 L5 e S1 Esq. – Raízes Motoras e Sensitivas L3, L4, L5 e S1, lado direito e esquerdo, cód. 31403026; 2) Radioscopia para procedimento, cód. 40811026; 3) 2 cânulas para procedimentos estimulativos, conforme especificação contida na guia.
4. Entretanto, apenas um dos três procedimentos indicados na decisão de natureza liminar constam da mencionada guia de autorização apresentada pelo plano de saúde – radioscopia, código 40811026. 4.1. Os demais itens (bloqueio do nervo periférico x 2 L5 e S1 esq. – raízes motoras e sensitivas L3, L4, L5 e S1, lado direito e esquerdo, código 31403026; e 2 cânulas para procedimentos estimulativos, código 79916385, tabela TUSS – Materiais, conforme especificação contida na guia de id 124622631, p. 8) não constam da mencionada guia de autorização apresentada pela parte ré/agravante, a demonstrar que a tutela de urgência deferida não foi integralmente cumprida. 4.2. Tal conclusão é reforçada diante da notícia de que o procedimento realizado no dia 5/7/22 na verdade se deu em caráter de urgência, visando aliviar um quadro de dor intensa e limitante, segundo relatório médico.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo Interno Prejudicado.